Tribunal: TJSP
Processo: 2274679-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Instituto prescrito pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – Adoção por analogia dos parâmetros de atendimento da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Falta de elementos consistentes que indiquem, no momento, a possibilidade de custeio das despesas e custas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Instituto prescrito pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – Adoção por analogia dos parâmetros de atendimento da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Falta de elementos consistentes que indiquem, no momento, a possibilidade de custeio das despesas e custas processuais sem o prejuízo do próprio sustento – Benefício a ser concedido.

Compra e venda – Ação de rescisão contratual - Acordo homologado judicialmente – Descumprimento – Iniciado cumprimento de sentença – Impugnação – Inadimplemento incontroverso – Previsão expressa no acordo a respeito da possibilidade de rescisão contratual e retomada do imóvel – Decisão mantida.

Agravo parcialmente provido.